Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FATOS OCORRIDOS NA MENORIDADE. REGISTRO DA OCORRÊNCIA APÓS A MAIORIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE INFANTOJUVENIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado entre o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia e o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos autos de inquérito policial instaurado para apuração de crime de estupro de vulnerável, supostamente praticado por padrasto contra enteada, em contexto de violência doméstica e familiar.
2. A notícia-crime foi formalizada apenas após a vítima atingir a maioridade, atualmente com 37 anos, inexistindo situação contemporânea de vulnerabilidade infantojuvenil ou necessidade de aplicação de medidas protetivas específicas.
3. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, prevista na Resolução no 1/2024 do TJDFT, possui natureza teleológica e exige a condição atual de criança ou adolescente, não sendo suficiente a menoridade ao tempo dos fatos.
4. A superveniência da maioridade da vítima antes do início da persecução penal afasta a incidência da competência da Vara especializada, porquanto cessada a vulnerabilidade específica que justifica a adoção de mecanismos protetivos diferenciados, sob pena de desvirtuamento da finalidade protetiva do juízo infantojuvenil e comprometimento da eficiência da prestação jurisdicional.
5. Conflito conhecido e julgado procedente para fixar a competência do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.